Tribunal: TJMT
Processo: 1014427-44.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014427-44.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GLADEMIR JACO DA ROCHA - CPF: 468.876.361-15 (JUIZO RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), DÉBORA CRISTINA CUNHA GERENTE DE ENQUADRAMENTO E PROGRESSÕES (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), GLADEMIR JACO DA ROCHA - CPF: 468.876.361-15 (RECORRIDO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 PARA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS APRESENTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – SEGURANÇA CONCEDIDA –
SENTENÇA RATIFICADA
.

1.
Nos termos do art. 37,
caput
, da Lei Estadual no 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer requerimento administrativo é de 120 (cento e vinte) dias,
se outro não for legalmente estabelecido,
de modo que, demonstrado o excesso de prazo para aludida apreciação, evidencia-se a abusividade perpetrada pela autoridade coatora.

2.
A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo da impetrante em obter resposta ao seu requerimento.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Glademir Jacó da Rocha,
contra ato praticado pela
Gerente de Enquadramento e Progressões
, concedeu a segurança, confirmando a decisão liminar outrora deferida, para determinar que a autoridade apontada como coatora promova a análise conclusiva do requerimento administrativo no 375746/2020, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de desobediência.

Prolatada a sentença (Id. 115571494), não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, opina pela ratificação da sentença (Id. 115807992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença em que o Juízo
a quo

concedeu a segurança para confirmar a liminar outrora deferida,
determinando que a autoridade impetrada
proceda,
no prazo máximo de 20 (vinte) dias, com a análise conclusiva do requerimento administrativo autuado sob o no 375746/2020, formulado pelo impetrante.

No caso em tela, nota-se que a ação constitucional ajuizada pelo impetrante se deu contra a autoridade apontada como coatora em razão da demora injustificada para a análise do requerimento administrativo protocolado sob o no 375746/2020, na data de
08/10/2020
, o qual visava a concessão de progressão vertical de classe, em virtude do cumprimento dos requisitos legais.

Contra esse ato, o servidor público requerente impetrou o presente
mandamus
, visando a imediata análise do mérito do
requerimento administrativo acima mencionado pela autoridade coatora, ultimando os trâmites necessários para o encerramento do respectivo processo.

Na sentença, o Juízo
a
quo

ratificou a liminar anteriormente deferida
, concedendo definitivamente a ordem para o fim de determinar que a
autoridade coatora
procedesse,
no prazo máximo de 20 (vinte) dias, com a análise conclusiva do requerimento administrativo autuado sob o no 375746/2020, formulado pelo impetrante (Id. 115571494).

Nesse aspecto, numa análise dos documentos acostados, resta caracterizada a presença de direito líquido e certo do impetrante, constituindo fato incontroverso a ensejar a
ratificação integral da sentença ora prolatada
.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante demonstrou, a partir dos documentos colacionados à inicial, o direito líquido e certo de ter o seu requerimento administrativo apreciado pela autoridade coatora em prazo razoável.

Com efeito, a Constituição Federal, no seu artigo 5o, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, o direito à razoável duração do processo, nos seguintes termos:

“
Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
”
[Destaquei].

Por sua vez, a Lei Estadual no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece o prazo
máximo
de 120 (cento e vinte) dias para a análise de qualquer pedido protocolado na esfera extrajudicial. Confira-se:

“Art. 37.

O prazo máximo para decisão

de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 ( cento e vinte) dias
,

se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1°. Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2°. Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3°. O disposto no § 1o deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.”

[Destaquei].

No caso em apreço, verifica-se que, não obstante o protocolo do requerimento formulado pelo impetrante tenha se dado em
08/10/2020
, até a data da impetração da ação mandamental em
23/04/2021
, a Administração Pública Estadual, por intermédio da
Gerente de Enquadramento e Progressões da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG,
não havia analisado e decidido o mérito do pedido extrajudicial.

Nessa linha, forçoso reconhecer a inobservância ao princípio da razoável duração do processo, sendo verificado, ainda, que a autoridade citada como coatora não observou os princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade e da eficiência.

A propósito, bem registrou o magistrado de primeiro grau, à ocasião do ato sentencial:

“
(...) O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no. 12.016/09.

No caso vertente, o impetrante afirma que deduziu pedido administrativo perante a SEPLAG/MT em 08/10/2020, o qual até a data de protocolização da petição inicial deste
writ
– 23/04/2021 – não havia sido analisado e tampouco decidido pelos impetrados.

A Lei Estadual n. 7.692/02 regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual.

Seu artigo 4o estipula como princípios das repartições estaduais, notadamente em se tratando da tramitação de processos administrativos, a legalidade, efetividade, eficiência e eficácia.

Destarte, tem-se que o Executivo Estadual, com seus respectivos órgãos, deve primar pela apreciação dos pedidos administrativos em tempo razoável, permitindo a eficiência e eficácia do processo, que é apenas um meio para o fim colimado pelo pedido formulado.

Já o princípio da legalidade, impõe a estrita observação das normas aplicáveis ao caso.

Diante dessa premissa, em se tratando de processo administrativo, os prazos para andamentos processuais e prolação da respectiva decisão, considerando a complexidade dos atos administrativos alardeada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em suas informações, é ditada pelo art. 36 da referida Lei. (...)

À vista disso, ao examinar as informações prestadas nos autos, pude constatar que não foram apresentadas justificativas razoáveis, conforme o art. 36, com seus incisos de I a VIII e §§1o e 2o, para que o processo administrativo, protocolizado em 08/10/2020, não tenha sido concluído até a data de impetração do presente mandado de segurança.

Assim, da data em que protocolizado o pedido administrativo até a impetração do
writ
, transcorreram 7 (sete) meses, prazo que afronta os princípios mencionados acima e todos os prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/02.

Evidente, portanto, que a omissão aqui noticiada caracteriza abuso e arbitrariedade por parte das autoridades coatoras, sendo imperioso o deferimento da segurança vindicada a fim de garantir o direito líquido e certo.

O documento juntado aos autos pela Impetrada dá conta que a decisão administrativa constante do ID. 60051277 se deu apenas em 05/07/2021, ou seja, após a impetração do
mandamus
e em prazo muito superior aos 120 (cento e vinte dias) estipulados em lei.

Por mais que a impetrada tente argumentar a impossibilidade de “interferência do Judiciário no processo administrativo”, certo é que a discussão destes autos não se dá em torno do mérito administrativo ou mesmo do direito pleiteado pelo impetrante, mas tão somente acerca da ilegalidade da demora exacerbada de análise e conclusão do mesmo. (...)

Dessa forma, não há que se falar em interferência do Judiciário no mérito administrativo, uma vez que o controle aqui é tão somente em torno da ilegalidade da demora de apreciação do pedido da Impetrante.

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para confirmar a liminar deferida e determinar que a autoridade coatora proceda a análise/decisão do processo administrativo no 375746/2020, no prazo estabelecido (20 dias), sob pena de desobediência.” (Id. 115571494).

Assim, afigura-se ilegal e abusiva a demora injustificada e imotivada na análise do pedido administrativo especificado na exordial do presente mandado de segurança.

A título de registro e, sem adentrar na discussão sobre a complexidade ou não do pedido realizado pelo impetrante, prevê a Lei Estadual no 7.692/2002, em seu artigo 37, § 2o, que
“
quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior”
, o que, à evidência, também sequer se verificou no caso em concreto.

Sobre o tema em voga, assim já se manifestou, por reiteradas vezes, esta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF) E DA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola o princípio da duração razoável do processo, razoabilidade esta que deve ser considerada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.
”

(TJMT - N.U 0000012-91.2014.8.11.0082, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) [Destaquei].

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL No. 7.692/2002 – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – INFRINGÊNCIA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO
– SENTENÇA RATIFICADA. 1. O artigo 37 da Lei no 7.692/2002, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública, preconiza que o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido. 2.
A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo
.”
(TJMT, N.U 1007170-53.2019.8.11.0003, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — – MANDADO DE SEGURANÇA — CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO —–
PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO
– SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA.
A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade
.”
(TJMT, N.U 0056990-17.2014.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020) [Destaquei].

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA.
A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade
.”

(TJMT, N.U 1000416-57.2017.8.11.0006, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. MARCIO VIDAL, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

[Destaquei].

Posto isso, verificada a existência de direito líquido e certo consistente no direito em obter da Administração a prolação de decisão em processo administrativo, bem como o ato abusivo e ilegal perpetrado consubstanciado no excesso de prazo para apreciação do requerimento
, a ratificação da sentença que concedeu a ordem mandamental afigura-se medida imperativa, ante a violação aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da Administração Pública.

A propósito, convém asseverar que o cumprimento da liminar, com a apreciação do requerimento pela autoridade coatora, não induz a perda do objeto do mandado de segurança, pois necessária a confirmação de seus efeitos, já que, no presente caso, a análise do requerimento administrativo ocorreu depois de proferida a decisão de concessão de liminar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, em reexame necessário,
ratifico integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022